Tribunal: STF
Processo: ADI 970
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
EMENDA REGIMENTAL N. 1/1993, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.
REGIAO, ART. 16, XXII, APROVADA EM SESSAO PLENARIA DE 11/2/1993. 2.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. 3. DEFERIMENTO,
EMPARTE, DA CAUTELAR PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO,
A  EFICACIA DA EXPRESSAO "ASCENSAO" CONSTANTE DO INCISO XXII DO ART.
16  DA EMENDA REGIMENTAL N. 1/1993 EM EXAME, RESTRINGINDO, QUANTO A
EXPRESSAO "PROGRESSAO", A SUA APLICAÇÃO, TÃO-SÓ, AOS CASOS DE
PROGRESSAO, CLASSE A CLASSE, DENTRO DA MESMA CATEGORIA FUNCIONAL.